Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0732742-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOEL SANTOS CURVELO JUNIOR RECORRIDO: JOSLEY MENDES OLIVEIRA, JONATHAN MIRANDA GARCIA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, no qual o recorrente postula a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento do feito (ID 74013571). Verifica-se que, intimado, o recorrente, manteve-se inerte quanto à ordem de comprovação de sua carência de recursos, conduta que resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex-nunc), consoante art. 99 do CPC. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 2014906 e 1911624. À vista dos documentos de ID's 74013584 e 74013585, juntados intempestivamente, verifica-se que, de fato, o recorrente é hipossuficiente, razão pela qual defiro-lhe a gratuidade de justiça nesta oportunidade, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Destaca-se que o deferimento ora proferido não tem o condão de alterar a decisão de ID 73713079 quanto à responsabilidade pelo pagamento do preparo recursal. Portanto, indefiro a parte final do pedido de reconsideração (prosseguimento do feito) e fixo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.